Tribunal: STF
Processo: MS 34490
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Processo administrativo disciplinar. Aplicação de penalidade à magistrada. Ordem denegada.



    1. Omissão quanto ao pedido de consideração do período de cumprimento da pena de aposentadoria compulsória, posteriormente considerada nula, para o fim de reputar satisfeita a pena de disponibilidade aplicada pelo CNJ no ato impugnado.



    2. Ausência de comprovação do cumprimento da pena, nos termos alegados pela embargante, bem como da negativa de pedido de aproveitamento na via administrativa.



    3. Embargos de declaração acolhidos tão somente para suprimento da omissão, sem efeitos infringentes.